Tribunal: TJDFT
Processo: 0754695-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. DIFICULDADE PRÁTICA RECONHECIDA. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASISTÊNCIA MÚTUA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fixação de alimentos avoengos em desfavor da avó paterna, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a avó paterna deve ser condenada ao pagamento de alimentos avoengos, considerando a relativa impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos genitores e a dificuldade prática de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos avoengos são de responsabilidade subsidiária e complementar, sendo exigíveis quando comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos genitores.
4. A demonstração pelo agravante de que o genitor detém faturamento suficiente para o adimplemento da pensão alimentícia é contraposta a uma dificuldade prática reconhecida de cobrança.
5. A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, amparados pelos laços de parentesco e/ou afetivo que permeiam as famílias.
6. O valor fixado pelo juízo de origem é razoável, considerando a complementariedade da responsabilidade e a condição pessoal da avó, bem como a aptidão dos pais em suportar as despesas dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. 2. A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, amparados pelos laços de parentesco e/ou afetivo que permeiam as famílias."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.696 e 1.698; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1969388, 0704844-08.2022.8.07.0002, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1958263, 0701052-94.2023.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/01/2025.